Tribunal: TJMT
Processo: 1068002-48.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068002-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), EDUARDO DELFINO DA ROSA - CPF: 062.105.271-08 (RECORRIDO), JAQUELINE NARDES SILVA - CPF: 012.373.331-64 (ADVOGADO), ELYSA OTSUKI DE OLIVEIRA - CPF: 042.070.701-84 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO
ORDINÁRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
INDICAÇÃO JUDICIAL DO REAL CONDUTOR. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar a transferência da pontuação relativa ao Auto de Infração de Trânsito no DT00CB6077 do prontuário do proprietário do veículo, portador de Permissão para Dirigir, para o prontuário da corré, que confessou em juízo ser a condutora no momento do fato.

O pedido foi acolhido em primeiro grau. A sentença também assegurou, como consequência, a expedição da Carteira Nacional de Habilitação definitiva ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível, em juízo, a transferência da pontuação por infração de trânsito após o decurso do prazo do art. 257, § 7o, do CTB para indicação do condutor infrator; e (
ii
) saber se a atribuição da pontuação ao real condutor afasta o caráter pedagógico da Permissão para Dirigir previsto no art. 148, § 3o, do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo previsto no art. 257, § 7o, do CTB tem natureza administrativa. Seu decurso impede apenas a indicação do condutor na via administrativa.

A preclusão administrativa não afasta o controle jurisdicional. O proprietário do veículo pode demonstrar em juízo que não praticou a infração, nos termos do art. 5o, XXXV, da CF/1988.

A confissão judicial da corré constitui prova idônea da autoria da infração, sobretudo porque a autuação ocorreu sem abordagem pessoal e não há elementos de fraude ou conluio.

A penalidade de trânsito deve recair sobre o verdadeiro infrator. A manutenção da pontuação no prontuário de quem não praticou a conduta viola a individualização da sanção.

A transferência da pontuação ao real condutor não esvazia a finalidade do art. 148, § 3o, do CTB. A norma busca aferir a conduta do permissionário. Comprovado que ele não cometeu a infração, não há fundamento para lhe impor a penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT), nos autos da Ação Ordinária no 1068002-48.2025.8.11.0001, em face da sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá (ID 355182369), que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por EDUARDO DELFINO DA ROSA e ELYSA OTSUKI DE OLIVEIRA.

A sentença recorrida determinou ao DETRAN/MT que procedesse à transferência da pontuação gerada pelo Auto de Infração no DT00CB6077, do prontuário do primeiro recorrido, EDUARDO DELFINO DA ROSA (então portador de Permissão para Dirigir), para o prontuário da segunda recorrida, ELYSA OTSUKI DE OLIVEIRA. Como consequência, determinou que, após o regular procedimento administrativo, fosse
entregue ao primeiro recorrido sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva. O fundamento central da decisão foi a confissão da segunda recorrida, que assumiu a autoria da infração, e o entendimento de que a preclusão para indicação do condutor na esfera administrativa não impede a análise judicial do fato.

Inconformado, o DETRAN/MT interpôs o presente Recurso Inominado (ID 355182370), pleiteando a reforma integral da sentença. Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, as seguintes teses:

a) Da responsabilidade do proprietário do veículo: argumenta que, ao deixar de indicar o condutor infrator no prazo legal estabelecido pelo artigo 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o proprietário do veículo, ora recorrido, assumiu para si a responsabilidade pela infração, operando-se a preclusão.

b) Da condição resolutiva da Permissão para Dirigir (PPD): defende que a transferência extemporânea de pontos esvazia o caráter pedagógico do período de permissão, previsto no artigo 148, § 3o, do CTB, que veda a concessão da CNH definitiva ao permissionário que comete infração de natureza grave ou gravíssima.

c) Da ausência de provas robustas: alega que a mera declaração de terceiro, ainda que parte na ação, assumindo a responsabilidade pela infração, não constitui prova suficiente para afastar a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo, sendo necessária comprovação mais robusta.

d) Da regularidade das notificações: afirma que o procedimento de notificação da autuação e da penalidade seguiu rigorosamente a legislação, sendo dever do proprietário manter seu endereço atualizado junto ao órgão de trânsito.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito (ID 355182371). Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, sendo ele tempestivo e estando o recorrente dispensado do preparo, por se tratar de autarquia estadual.

No mérito, contudo, entendo que a pretensão reformatória não merece prosperar, devendo a sentença de primeiro grau ser mantida por seus próprios e judiciosos fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, em conformidade com o que permite o artigo 46 da Lei no 9.099/95.

A matéria devolvida a esta instância recursal cinge-se a analisar a juridicidade da transferência de pontuação de infração de trânsito do proprietário do veículo para o real condutor, realizada pela via judicial após o esgotamento do prazo administrativo. O recorrente, DETRAN/MT, edifica sua tese principal na ocorrência da preclusão administrativa e na consequente assunção da responsabilidade pelo proprietário, bem como na suposta fragilidade probatória para desconstituir o ato administrativo.

Passo, pois, à análise pormenorizada das teses recursais.

Da Possibilidade da Indicação Judicial do Real Condutor e da Natureza Jurídica do Prazo Administrativo

O ponto nevrálgico do recurso reside na interpretação do alcance do artigo 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro. O dispositivo legal estabelece que, não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo dispõe de prazo para apresentá-lo, sob pena de ser considerado responsável pela infração.

O recorrente defende que o decurso desse prazo torna a responsabilidade do proprietário definitiva e imutável. Todavia, tal interpretação conferiria à preclusão administrativa um efeito absoluto que ela não possui, em flagrante descompasso com garantias constitucionais fundamentais.

A jurisprudência, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça, já pacificou o entendimento de que o referido prazo legal estabelece, de fato, uma presunção de responsabilidade do proprietário, mas que esta presunção é relativa (
juris tantum
). A finalidade da norma é eminentemente pragmática: conferir celeridade e segurança aos procedimentos administrativos de trânsito, evitando que a ausência de indicação do condutor paralise a aplicação das sanções.

Entretanto, essa presunção não pode erigir-se em óbice intransponível ao acesso à justiça, consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. O princípio da
inafastabilidade da jurisdição assegura a todo cidadão o direito de submeter à apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito. Assim, a presunção de responsabilidade criada na esfera administrativa pode, e
deve ser
afastada em juízo, desde que o interessado produza prova em contrário.

A sentença recorrida, nesse aspecto, alinhou-se perfeitamente a esse entendimento consolidado, ao reconhecer que a questão poderia ser dirimida judicialmente. Manter a penalidade sobre quem comprovadamente não cometeu a infração, apenas pelo transcurso de um prazo administrativo, representaria uma clara injustiça e um apego excessivo à forma em detrimento da verdade real dos fatos, princípio este que também deve nortear a atividade jurisdicional.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO.
TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. PERDA DO PRAZO ADMINISTRATIVO PARA INDICAÇÃO DO CONDUTOR. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM JUÍZO.
PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. DECLARAÇÃO DO REAL CONDUTOR. CORREÇÃO DO PRONTUÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

Recurso inominado interposto contra sentença proferida no Juizado Especial da Fazenda Pública que determinou a transferência de pontuação decorrente de infrações de trânsito do prontuário do proprietário do veículo para o real condutor.
(...)
O prazo previsto no art. 257, §7o, do CTB possui natureza administrativa. A sua inobservância não impede a demonstração judicial da responsabilidade pela infração.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição assegura o controle judicial de atos administrativos quando há alegação de atribuição indevida de responsabilidade.

O órgão executivo estadual de trânsito possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutem a atribuição de pontuação na CNH, pois é responsável pela gestão do prontuário dos condutores.

A declaração expressa do condutor assumindo a autoria das infrações constitui prova apta a afastar a responsabilidade do proprietário do veículo.

A determinação judicial limita-se à
correção do registro administrativo indevido, sem interferência no mérito do ato administrativo ou concessão automática de habilitação.

(N.U 1001581-56.2025.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/03/2026,
Publicado
no DJE 25/03/2026)
. (
negritei
).

Portanto, a tese de que a responsabilidade do proprietário se tornou absoluta e indiscutível com o fim do prazo administrativo não se sustenta.

Da Análise do Conjunto Probatório e da Suficiência da Confissão Judicial

O recorrente argumenta, ainda, que a prova produzida nos autos – a confissão da segunda recorrida – seria frágil e insuficiente para desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo. Afirma que a "mera declaração" de terceiro não possui o condão de ilidir a responsabilidade do proprietário.

Com o devido respeito, a análise dos autos revela uma situação fática e processual que confere especial robustez à prova produzida. Não se trata de uma simples declaração extrajudicial de um terceiro alheio ao processo. A Sra. ELYSA OTSUKI DE OLIVEIRA, a real condutora, figura como parte no polo ativo da demanda (ID 355181890) e, desde a petição inicial, assume expressamente a autoria da infração, pleiteando que a pontuação seja lançada em seu prontuário.

Tal postura processual transcende uma mera declaração. Configura-se como uma confissão judicial, nos termos do artigo 389 do Código de Processo Civil, pois se trata do reconhecimento da veracidade de um fato contrário ao seu próprio interesse (o de não ter pontuação negativa em sua CNH) e favorável à parte adversa (no caso, ao coautor, em relação à liberação de sua PPD).

Ademais, a segunda recorrida juntou aos autos sua declaração de próprio punho, com firma reconhecida em cartório (ID 355181899), na qual detalha que estava na condução do veículo na data e hora da infração, reforçando a veracidade de suas alegações em juízo. O fato de a autuação ter sido lavrada sem abordagem (ID 355182350) corrobora a narrativa, pois explica por que a identificação não foi imediata.

Desse modo, a alegação de fragilidade probatória não encontra amparo. A presunção de legitimidade dos atos administrativos, embora de grande importância, não é absoluta. Ela cede diante de prova em contrário, e a confissão judicial, quando livre de vícios e coerente com os demais elementos dos autos, constitui um dos meios de prova mais eficazes admitidos em nosso ordenamento jurídico. Não há nos autos qualquer indício de fraude ou conluio entre os recorridos que pudesse macular a confissão apresentada.

Da Finalidade da Permissão para Dirigir e do Caráter Pedagógico da Norma

O recorrente sustenta que a decisão de primeiro grau esvazia o caráter pedagógico da Permissão para Dirigir, previsto no artigo 148, § 3o, do CTB. O dispositivo impede a concessão da CNH definitiva ao permissionário que, no período de um ano, cometa infração de natureza grave ou gravíssima.

A análise, contudo, deve ser feita sob a ótica da autoria do ato. A finalidade pedagógica da norma é, precisamente, avaliar o comportamento do novo condutor no trânsito. A sanção de não obter a CNH definitiva é uma consequência direta de uma conduta imprudente praticada pelo próprio permissionário.

No caso em tela, o conjunto probatório demonstrou, de forma satisfatória, que o permissionário, Sr. EDUARDO DELFINO DA ROSA, não foi o autor da infração. A infração foi cometida pela Sra. ELYSA OTSUKI DE OLIVEIRA, que, conforme se verifica de sua CNH (ID 355181896 e 355182357), já é condutora habilitada em definitivo.

Punir o primeiro recorrido, impedindo-o de obter sua CNH definitiva por um ato que não praticou, seria aplicar uma sanção desprovida de nexo causal com sua conduta pessoal, o que violaria a própria essência do dispositivo legal. A decisão judicial, ao direcionar a responsabilidade ao verdadeiro infrator, não apenas não esvazia o caráter pedagógico da PPD, como o reforça, assegurando que a avaliação de desempenho do permissionário se restrinja aos seus próprios atos na condução de veículos.

Das Alegações Acessórias Relativas à Notificação

Por fim, o recorrente tece considerações sobre a regularidade do procedimento de notificação. Tais argumentos, todavia, mostram-se impertinentes para o deslinde da causa.

Conforme expressamente declarado na petição inicial (ID 355181890), os recorridos não questionam a legalidade do auto de infração em si, nem a regularidade das notificações. A controvérsia, desde sua origem, limita-se à correta identificação do sujeito a quem deve ser atribuída a pontuação decorrente da infração, cuja existência e validade não são objeto de debate.

Assim, a discussão sobre o envio das notificações ou a necessidade de Aviso de Recebimento é matéria estranha ao objeto da lide, não tendo o condão de alterar o resultado do julgamento.

Diante de todo o exposto, a sentença proferida pelo juízo a quo se mostra irretocável, pois aplicou corretamente o direito ao caso concreto, valorando adequadamente as provas produzidas e alinhando-se à jurisprudência consolidada sobre a matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (de
z por cento) sobre o valor da causa
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026